Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720945-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME AGRAVADO: EMERSON BARBOSA DE SOUSA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS – EIRELI, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0701211-19.2018.8.07.0005, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou sua liberação ao ora agravado. Por meio da decisão de id. 17430048 - Pág. 2, deferi efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até decisão posterior ou o julgamento de mérito do agravo. Por sua vez, facultei à parte agravada que colacionasse aos autos os extratos mensais de suas contas mantidas no banco Santander e Nubank, a fim de verificar a transferência do valor do auxílio governamental percebido pelo agravado (id. 18795633). Ao id. 19101202, o executado apresenta os respectivos extratos bancários. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Agravante, VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME, para, querendo, manifestar-se, em 15 (quinze) dias, sobre os documentos acostados na petição de 19101201 pela parte Agravada. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora